Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE APÓS DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (0136265-83.2013.4.02.5101). RESOLUÇÕES NORMATIVAS 195/2009 E 455/2020. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Bradesco Saúde S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "a) declarar nula a cláusula contratual que prevê a necessidade de notificação prévia de 60 dias para que o consumidor possa resilir o contrato (cláusula 12.3.2.2 – ID 168571222, Pág. 37); e b) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes desde 15/07/2022, e, por consequência, declarar inexigíveis as cobranças de mensalidades dos meses posteriores a esta data, devendo a parte ré se abster de inserir o nome do requerente no serviço de proteção ao crédito em razão da dívida descrita nesta parte dispositiva, sob pena de multa que desde já arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao responsável pela inserção".
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53922238), com custas processuais e preparo recursal regulares (IDs 53922240 e 53922242) e contrarrazoado (IDs 53922245 e 53922247).
3. Preliminar de incompetência do Juízo. Alega a recorrente incompetência do juízo processante (1oJEC/Águas Claras-DF) em razão de que em 23/01/23 foi proposta a ação 703386-74/23 (5o JEC/Brasília-DF), extinta por incompetência territorial, pois domiciliado o autor em Vicente Pires. Tendo sido proposta a presente demanda no Juízo competente para o domicílio do autor, não há que se falar em prevenção do Juízo do 5o JEC/Brasília-DF, nulidade da sentença proferida pelo Juízo do 1oJEC/Águas Claras-DF, ou litigância de má fé do autor recorrido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade suscitada por ambas as requeridas. Deixo de conhecer o pedido formulado em contrarrazões porquanto estas não se prestam a formulação de pedido. Ressalto, no entanto, presente a legitimidade passiva da recorrente e recorrida, pois a teor do parágrafo único do art. 7o do CDC, participaram da cadeia de fornecimento dos serviços contratados pelo autor, observando-se que o contrato foi celebrado entre autor e primeira ré (ID 53922223), servindo a segunda ré de 'longa manus' inclusive para receber e transmitir o pedido de cancelamento contratual.
5. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98.
6. No presente caso a parte autora, por intermédio da segunda ré, solicitou cancelamento do plano de saúde em 15/07/2022 (ID53922181), fato constitutivo de seu direito, não se tratando de solução contratual por inadimplemento de pagamento das mensalidades/prêmio.
7. Conforme decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF 2a Região, foi declarado nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS. Dessa forma, as disposições contratuais que tinham por base tal norma, que autorizava a aplicação de multa aos consumidores que solicitavam o cancelamento do plano de saúde sem observar o aviso prévio, ficaram desprovidas de regulamentação. Além disso, a ANS, em 30/03/2020, editou a Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogando o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/200. (Acórdão 1409852, 07284332120218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Por conseguinte, além da ausência de regulamentação das normas contratuais que obrigam o consumidor a permanecer vinculado ao plano por sessenta dias, são consideradas abusivas, já que ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que não tem mais interesse. Dessa forma, qualquer cláusula nesse sentido é ilegal e deve ser declarada nula, o que, por consequência, permite ao consumidor a imediata resilição do contrato sem a necessidade de aviso prévio. Precedente na Turma (Acórdão 1607595, 07006589420228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.